Tribunal: TJES
Processo: 0006486-67.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006486-67.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONE RIBEIRO DE MENEZES e outros (17)

APELADO: ESPOLIO DE EDITH DE MENEZES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de inventário em rito de arrolamento sumário, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de manifestação da inventariante após o término do prazo de suspensão autoriza a extinção do inventário sem resolução de mérito; (ii) definir se, diante do reconhecimento judicial do crédito pertencente ao espólio, é possível considerar presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventário é procedimento de interesse público e não pode ser extinto unicamente por inércia da inventariante, devendo-se, em tais casos, aplicar a regra do art. 622 do CPC, que prevê a remoção do inventariante como medida mais adequada.

A extinção do feito foi proferida sem a prévia intimação da inventariante para se manifestar, o que contraria o devido processo legal, especialmente diante da existência de sentença favorável ao espólio na ação que discutia o crédito da de cujus.

A existência de decisão judicial reconhecendo o crédito da falecida perante o Ministério Público Estadual revela a viabilidade da partilha, suprindo os requisitos processuais para o regular prosseguimento do inventário.

O princípio da instrumentalidade das formas recomenda o aproveitamento dos atos processuais já realizados, evitando prejuízos indevidos às partes e o desperdício da atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
ESPÓLIO DE EDITH DE MENEZES
, representado por sua inventariante, contra a sentença de fl. 223, integrada pela decisão em embargos de declaração de fls. 238, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que, nos autos da ação de “inventário em rito de arrolamento sumário”, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que deve ser dado prosseguimento ao feito, uma vez que, após o período de suspensão de um ano, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem que tenha sido intimada a parte interessada a se manifestar.

Quanto a isso, impende analisar os termos da r. sentença recorrida,
in litteris:

“A última vez que houve manifestação nestes autos foi em março de 2021 (fl. 208) e não obstante o deferimento do pedido de suspensão formulado por 1 (um) ano, findo o qual as partes deveriam se manifestar independente de nova intimação e apresentando a documentação cabível, mantém-se inerte até os dias atuais, sendo certo que não existe hipótese legal para suspensão do processo ad infinitum.

Portanto, em que pese a demanda tramitar há mais de 05 cinco anos, este Juízo está impossibilitado de analisar a partilha devida à luz do art. 653 do CPC, porquanto inexistente um plano para tanto. Além disso, faz-se imperioso atentar para o fato de que se deve evitar maiores desgastes à administração da justiça, o que se daria com a tramitação irrazoável e desnecessária de processos, tal como ocorre no presente caso, que inclusive se enquadra na Meta 2 do CNJ.

Portanto, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, sendo certo que, quando os Interessados puderem apresentar um plano de partilha dos bens inventariados, poderão ajuizar nova ação através do Sistema PJe.
”

Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi integrada (fl. 238) para que passasse a constar,
in litteris
:

“Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se a existência de erro material e não de omissão, conforme informado nos embargos em análise, tendo em vista que apesar de constar na parte dispositiva da sentença que o feito foi extinto por abandono (art. 485, III, do CPC), na realidade, conforme se depreende da fundamentação do decisum, o feito foi extinto por tramitar desde o ano de 2018 e inexistir direito líquido e certo a ser partilhado ou plano de partilha, ou seja, por falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).”

Da análise dos autos, verifico que foi deferida a suspensão do processo por um ano, a partir de 20.05.2021, para que se ultimassem as discussões veiculadas no processo n° 0020599-88.2020.8.08.0024, em que se discutia o crédito da
de cujus
em face do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, uma vez que estas verbas salariais seriam os únicos direitos de sua titularidade de que se teria notícia (fl. 217).

Contudo, findo o prazo de suspensão, a ação de inventário foi extinta em 07.11.2022, sem antes ter sido intimada a inventariante para que requeresse o que fosse de direito.

É certo que o inventário não pode permanecer suspenso indefinidamente, mas, nesse caso, a sentença da ação em que se discutia o crédito do Espólio em face do Ministério Público Estadual foi prolatada em 04.05.2022, transitada em julgado em 21.11.2023, enquanto a sentença que extinguiu a presente ação foi prolatada em 07.11.2022.

Assim, à época da sentença que extinguiu a ação de inventário, já havia sido proferida sentença favorável ao Espólio na ação proposta nas vias ordinárias (de n° 0020599-88.2020.8.08.0024), o que indicava a existência do crédito alegado. Nesse sentido, apesar de findo o prazo de suspensão, considero que não seria o caso de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), notadamente porque, repita-se, a ação proposta nas vias ordinárias já havia sido sentenciada, embora pendente o trânsito em julgado.

Acrescente-se que, nos termos da jurisprudência do E. STJ,
“o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante”
(REsp 1196946/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. P/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 5/9/2014) [...] (STJ; AgInt-AREsp 225.534; Proc. 2012/0182071-1; PR; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 16/11/2016).

Em casos envolvendo a extinção de inventário sob o fundamento do art. 485, IV, do CPC, este E. TJES já decidiu da mesma forma reiteradas vezes, confira-se:

ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE EM VEZ DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. (...) (ii) definir se, diante da inércia do inventariante, o correto seria sua remoção em vez da extinção do processo. (...) 3. O inventário é procedimento de interesse público, pois envolve a apuração do patrimônio do de cujus, o levantamento de credores e o pagamento de tributos, de modo que a inércia do inventariante não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Nos termos do art. 622, I, do CPC, a inércia do inventariante deve ser sanada por sua remoção e substituição, garantindo-se o prosseguimento do inventário e a adequada gestão do espólio. 5. O recorrente prestou informações sobre os demais herdeiros, permitindo ao juízo a intimação destes para apresentação dos documentos necessários e, se necessário, a substituição do inventariante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do inventário por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prévia intimação pessoal do inventariante, não configura nulidade processual.
2. O inventário, por ser procedimento de interesse público, não pode ser extinto sem resolução do mérito apenas por inércia do inventariante.
3. Diante da inércia do inventariante, a medida adequada é sua remoção e substituição, nos termos do art. 622, I, do CPC, garantindo-se o prosseguimento do feito. (...) (TJES, ApCiv 5019255-07.2023.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 15/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) A questão em discussão consiste em definir se a inércia da inventariante no processo de inventário autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, considerando o interesse público envolvido e as disposições específicas do CPC para situações de inércia no inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR A inércia da inventariante em processos de inventário não autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito, dado o interesse público na regularização do processo de sucessão, nos termos dos arts. 611 e 622, II, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a extinção do inventário por inércia é inadequada, sendo a medida cabível a remoção do inventariante ou o arquivamento dos autos, conforme precedente (AgInt no AREsp 225.534/PR e REsp 1537879/PR). A legislação processual civil estabelece que, em caso de paralisação do inventário por inércia do inventariante, o juiz deve conceder prazo para regularização ou proceder à remoção do inventariante, nomeando outro para o cargo, conforme previsto no art. 624, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A inércia do inventariante em processos de inventário não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo a medida cabível a remoção do inventariante ou o arquivamento dos autos. A regularização do inventário deve ser promovida pelo juiz mediante prazo razoável para cumprimento das obrigações processuais, com base no interesse público subjacente à sucessão.
(...) (TJES, ApCiv 5024419-84.2022.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 03/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME (...) (ii) estabelecer se, diante da inércia da inventariante, a solução adequada seria sua remoção em vez da extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de inventário tem caráter de interesse público, afetando não apenas os herdeiros e legatários, mas também a Fazenda Pública e a sociedade, dada a necessidade de circulação de riquezas. 4. A ação de inventário e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento possuem finalidades distintas e devem seguir os ritos procedimentais específicos estabelecidos no Código de Processo Civil.
5. A suspensão do inventário até a propositura da ação de registro e cumprimento do testamento é medida adequada para garantir a validade e eficácia da sucessão, mas a inércia do inventariante não autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.
6. O artigo 622, II, do CPC prevê a possibilidade de remoção do inventariante quando houver resistência injustificada no cumprimento das determinações judiciais, devendo ser nomeado outro inventariante conforme artigo 624, parágrafo único, do CPC. 7. A jurisprudência se manifesta no sentido de que a remoção e substituição do inventariante deve ser adotada como medida adequada, em vez da extinção do processo, diante da necessidade de preservação do procedimento de inventário e da regularidade da partilha. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A ausência de ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento não autoriza a extinção do inventário sem resolução do mérito, devendo ser adotada a suspensão do feito até a regularização da questão. A inércia do inventariante no cumprimento de determinações judiciais justifica sua remoção nos termos do artigo 622, II, do CPC, sem prejuízo da continuidade do inventário. (...) (TJES, ApCiv 5012954-78.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 27/03/2025).

Nesta senda, considerando que: (i) já houve o trânsito em julgado da ação que discutia o crédito da
de cujus
; (ii) a inércia do inventariante não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (iii) a inventariante nem mesmo foi intimada para se manifestar antes da extinção (hipótese em que poderia ter informado ao juízo
a quo
acerca da sentença proferida na ação proposta nas vias ordinárias), entendo que não há se falar na extinção do processo sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, sendo devido o prosseguimento do feito.

Com efeito, o entendimento adotado busca observar o princípio da instrumentalidade das formas, cujo corolário lógico é o aproveitamento dos atos processuais já praticados. Tal medida prestigia não apenas a economia processual, evitando o desperdício da atividade jurisdicional já empreendida, mas também honra os recursos financeiros e o tempo já despendidos pelas partes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE EDITH DE MENEZES e lhe
DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)